Tribunal: TJMT
Processo: 1017788-60.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017788-60.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 017.608.971-32 (EMBARGANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL CONCLUSIVA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017788-60.2019.8.11.0002

EMBARGANTE:

RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA

EMBARGADOS:

RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interporto por ele, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O embargante sustenta, com fulcro no art. 1.022 do CPC, a existência de omissões no acórdão embargado que, segundo alega, comprometeriam a fundamentação da decisão.

Em síntese, afirma que teria havido omissão quanto à análise da originalidade do imóvel do embargante, ressaltando que seu bem permaneceu inalterado, tal como entregue pela construtora, sem reformas ou ampliações, o que, ainda assim, resultou em danos estruturais.

Defende que tal fato evidenciaria vício na concepção ou execução do empreendimento, apto a configurar responsabilidade das rés.

Menciona que teria havido, igualmente, omissão quanto à eficácia do laudo pericial para afastar a responsabilidade das rés, pois o referido laudo, embora reconheça a existência de danos causados por terceiros em imóveis vizinhos, não identificou alterações no imóvel do embargante, tampouco excluiu a hipótese de falha estrutural oriunda da construção original.

Ressalta que o acórdão embargado, ao atribuir a responsabilidade exclusivamente a terceiros vizinhos, não enfrentou adequadamente as teses defendidas na apelação, ignorando aspectos relevantes da prova técnica.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões indicadas, com eventual efeito infringente, a fim de reconhecer a responsabilidade objetiva das rés, bem como o direito à indenização por danos morais decorrentes da perda de uso do imóvel (Id. 280156367).

Os embargados se manifestaram requerendo, em preliminar, pelo não conhecimento dos embargos, sob o argumento de que estes possuem caráter meramente infringente, configurando-se como meio inadequado para rediscussão do mérito da decisão.

Subsidiariamente, pleiteiam a rejeição dos embargos, ao argumento de que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas no recurso de apelação (Id. 282428899).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL CONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil objetiva do fornecedor por vícios construtivos exige a demonstração de defeito e nexo de causalidade com o dano.

O laudo pericial judicial afastou, de forma categórica, a existência de vícios construtivos no imóvel e atribuiu os danos à sobrecarga estrutural causada por ampliações irregulares de imóveis vizinhos, configurando culpa exclusiva de terceiro.

A culpa exclusiva de terceiro, devidamente comprovada, constitui causa excludente de responsabilidade civil, nos termos do art. 393 do CC.”

No caso dos autos, o embargante alega omissões no acórdão embargado quanto (i) à análise da originalidade do imóvel e (ii) à eficácia do laudo pericial judicial para afastar a responsabilidade das rés.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

A tese defendida pelo embargante foi expressamente analisada no v. acórdão, que, à luz do conjunto probatório, em especial da perícia técnica realizada nos autos, concluiu que os danos estruturais verificados no imóvel decorreram de intervenções irregulares realizadas por terceiros condôminos, afastando, portanto, a responsabilidade das rés.

O colegiado, com apoio no laudo pericial judicial — prova técnica dotada de presunção de veracidade e imparcialidade, não infirmada por provas em sentido contrário —, reconheceu que as alterações promovidas por terceiros constituíram causa direta e exclusiva dos danos, o que configura excludente de responsabilidade civil, conforme disciplina o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que não está o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação coerente e suficiente para embasar sua decisão, como ocorreu na hipótese, em estrita observância ao disposto no artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, a insurgência veiculada nos aclaratórios evidencia nítida tentativa de rediscussão da matéria de mérito, propósito que extrapola a função integrativa dos embargos de declaração, instrumento destinado apenas à correção de vícios formais da decisão, e não à revaloração da prova ou revisão da conclusão jurídica firmada
.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025